Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. FUNDAMENTOS. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.
2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
3. Constatado vício de omissão decorrente da ausência de manifestação acerca de precedentes vinculantes suscitados na tese recursal, os embargos de declaração devem ser acolhidos, nessa parte, para análise da matéria e complementação do julgado.
4. Embargos declaratórios providos sem efeitos modificativos.